Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701459-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVERCINA PINTO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701459-53.2024.8.07.9000, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal lhe forneça oxigenoterapia domiciliar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico. A agravante informa que é portadora de miocardiopatia arritmogênica (CHAGAS), em uso de marcapasso + asma, com risco de Corpulmonale e insuficiência cardíaca. Afirma que sofre com síndrome de apneia obstrutiva do sonos e pneumopatia secundária como efeito de fogão a lenha, mas não tolerou o CPAP pois tem várias outras patologias que prejudicam a oxigenação. Sustenta que está internada em leito de enfermaria e que a única pendência da internação hospitalar é o fornecimento de oxigenoterapia domiciliar. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, a autora tem 88 anos de idade e possui o diagnóstico de miocardiopatia arritmogênica (CHAGAS), em uso de marcapasso + asma. Não há informação nos autos acerca da inserção da solicitação médica para fornecimento de oxigenoterapia domiciliar em fila de espera do sistema SISREG, embora tenha sido comprovado o envio da solicitação no dia 05/10/2023 (ID 60722473, p. 42). Constou no ofício no 392/2024 (ID 6072247, p. 43) que no momento não há contrato para o Programa de Oxigenoterapia domiciliar (POD), o que impossibilita o imediato atendimento. Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização da oxigenoterapia domiciliar suplementar, conforme o pleito formulado pela parte autora (ID 60722473, p. 19), entretanto, não há informação ou indicação que o não fornecimento imediato do insumo tenha o potencial de acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante ou que ela corra risco de morte. Ademais, a agravante está internada em leito de enfermaria desde 19/04/2024, conforme noticiado, não se encontrando, portanto, totalmente desassistida. A determinação do imediato fornecimento do insumo requerido sem que haja a comprovação da inscrição e posição da recorrente na lista de espera do sistema de regulação desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto, cuja avaliação e posicionamento deve ser definido pelos médicos que atuam no sistema público de saúde, de acordo com os critérios definidos no sistema de regulação. Assim, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública acerca da possibilidade de definição de prazo para expectativa de atendimento. No caso, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora